Tribunal: TCU
Processo: 023.395/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração, interposto por Tiago Pereira Lima (peça 56), contra o Acórdão 1165/2018, prolatado pela 2a Câmara do TCU, in Ata 7

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração, interposto por Tiago Pereira Lima, contra o Acórdão 1165/2018, prolatado pela 2a Câmara do TCU, o qual julgou suas contas irregulares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao Recurso de Reconsideração interposto por Tiago Pereira Lima (XXX.663.041-XX), para, no mérito, alterar o Acórdão 1165/2018-TCU-Segunda Câmara a fim de julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92; 9.2. dar ciência da decisão ao recorrente e aos demais interessados.